Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA INCONTROVERSA DA CONDUTORA QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR DA FRANQUIA NÃO CONTABILIZADO. ORÇAMENTO ELABORADO UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA. PROVA INSUFICIENTE. RECEBIMENTO DO VALOR DA FRANQUIA PELA OFICINA QUE EFETUOU OS REPAROS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABATIMENTO. DECOTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o montante pago a título de franquia deve ser abatido do valor pago pela seguradora pelo conserto do automóvel.
2. O orçamento elaborado pela própria seguradora, por si só, não é suficiente para comprovar o abatimento do valor da franquia, sobretudo se não for corroborado pelas notas fiscais. Com efeito, é necessária prova mínima de que a oficina que efetuou os reparos no veículo tenha, de fato, recebido o valor referente à franquia.
3. Apelo não provido.